Tribunal: TJMT
Processo: 1007938-59.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007938-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO - CPF: 044.451.971-81 (APELADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO - CPF: 044.451.971-81 (APELANTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007938-59.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO

APELADO: INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A avaliação técnica tem de obedecer os termos do artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, ao consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007938-59.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO

APELADO: INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$3.704,18, referente a outubro de 2018, e, ante a sucumbência recíproca, distribuir proporcionalmente os honorários advocatícios, ressalvada a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC), os quais foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A ré aduz que a aferição do medidor foi realizada pelo INMETRO, órgão credenciado, o que afastaria a arguição de unilateralidade dos documentos.

Alega que cumpriu o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo emitido o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), e que a vistoria foi acompanhada por pessoa que se recusou a assiná-lo.

Destaca que notificou a apelada de todo o procedimento, sendo consignado seu direito de apresentar defesa administrativa.

Afirma que houve aumento no consumo e que essa é uma das formas de comprovar a irregularidade existente.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394, 397 e 405, do CC, e dos artigos 85, §2º, 86, 374 e 405, do CPC.

A autora argumenta que o TOI não contém a assinatura do acompanhante, e que não há prova da notificação; que a abertura do medidor também foi unilateral; que não foi apresentada Carta do INMETRO, essencial para a elaboração do laudo; que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pleiteia reparação por danos morais.

Contrarrazões nos Ids n. 59813552 e 60681450.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007938-59.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO

APELADO: INDERLIM THUANE DA CRUZ CARDOSO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por fatura eventual, a qual considera indevida, de R$3.704,18, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito.

A ré argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes –expedição do TOI, registro por fotos e avaliação técnica.

Por cuidar de relação de consumo e ante a inversão do ônus da prova (em decisão da qual não houve Recurso), é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora e/ou de um assistente técnico dela, por exemplo, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo, o que, no entanto, não fez.

Diversamente do que sustenta a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 59013547), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que foi-lhe encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que
o cliente
se recusou a assinar o documento, hipótese em que devia incidir o §3º, como já mencionado.

Os registros fotográficos (Id n. 59813508), por si sós, não bastam para a referida comprovação, sobretudo porque contêm siglas de significado desconhecido, além de não trazerem o número do Termo de Ocorrência e Inspeção, que também tinha de ser preenchido corretamente para garantir que a apelada acompanhou a vistoria e as fotos.

Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue à autora o comprovante de retirada do medidor, bem como a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica, o que, todavia, não providenciou (Id n. 59813515 – pág. 3).

A ré alega que o histórico de consumo comprova a irregularidade no referido equipamento, em vista do repentino aumento de quilowatts (kW) antes e depois do referido ato. Não foi apresentado nenhum “histórico de consumo”, e, de qualquer forma, isoladamente não serviria para o fim pretendido. Mais uma vez seria obrigatório o preenchimento correto do TOI e a observância ao contraditório e à ampla defesa em relação à avaliação técnica.

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios acima e ao CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível, Nº 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
E
INSPEÇÃO
– TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA
IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1º, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 23-09-2020).

Quanto à alegação de que sofreu danos morais, embora a ré não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor, a situação gerou à autora mero aborrecimento que não legitima a reparação.

E, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, era dela o ônus de provar o abalo moral suportado, já que nesta hipótese não é presumido, pois não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito.

Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

O pedido de prequestionamento é infundado, uma vez que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso, nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020